Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O A determinação de intimação dos réus agravados para responderam ao agravo interno interposto (ID 53864407) restou infrutífera (IDs 54351810 e 54351811). O autor da ação rescisória, ora agravante, foi intimado a se manifestar sobre a devolução, sem cumprimento, dos mandados de intimação (ID 54373212), tendo ele informado novo endereço (ID 55121758), mais uma vez sem sucesso para o cumprimento da diligência determinada (IDs 55694865 e 55694866). Novamente, o autor foi intimado sobre a devolução do mandado de sem cumprimento (ID 55700794), sobrevindo a petição de ID 56139815, indicando novos endereços e contatos telefônicos dos réus agravados. Retornem os autos à Secretaria para que, por meio de Oficial de Justiça, seja diligenciada nova tentativa de intimação dos réus agravados, levando-se em consideração os endereços residenciais indicados pelo autor agravante na petição de ID 56139815, todos situados em localidades próximas, o endereço profissional da primeira ré agravada e, também, os contatos telefônicos por ele informados. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora